Tribunal: TJES
Processo: 5016646-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016646-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARCOS CHARLES SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS. DESMEMBRAMENTO DE FATURA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. LEGALIDADE DA DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDIMARCOS CHARLES SILVA
(ora Recorrente) em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
(ora Recorrida). O Autor alegou ser cliente do plano
Vivo Controle 9GB
(R$ 65,00/mês) desde janeiro de 2018. Ao analisar suas faturas, constatou a cobrança de
"Serviços Digitais Inclusos"
(como Skeelo, Hube Jornais, Go Read, Babbel) que totalizavam
R$ 18,50
, os quais afirma
nunca ter contratado
. O valor final do plano (R$ 65,00) era composto pelo valor do serviço (R$ 46,50) mais esses serviços digitais (R$ 18,50). Pugnou pela
exclusão das cobranças
indevidas,
restituição em dobro
dos valores pagos (R$ 2.336,04) e
indenização por danos morais
(R$ 20.000,00).

2.A sentença objurgada julgou improcedente o pedido da exordial concluindo que a discriminação dos serviços na fatura era um
desdobramento que não onerava o consumidor acima do valor contratado
e, portanto,
não havia cobrança a maior nem dano a ser reparado
.

3. Em Recurso Inominado, a parte autora pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos sob o argumento de que a ré
não comprovou a contratação
dos serviços digitais e que a inclusão desses itens configura
prática abusiva
e viola o direito à informação clara. Alega que o valor de R$ 18,50 foi indevidamente cobrado e deve ser restituído em dobro.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O cerne da demanda é a alegação de cobrança indevida. A prova dos autos, contudo, demonstra que o valor total da fatura (R$ 65,00) corresponde exatamente ao preço do plano contratado pelo Autor. A discriminação dos "Serviços Digitais Inclusos" na fatura não resultou em qualquer acréscimo no valor final pago pelo consumidor.

6. Conforme a Resolução nº 632/2014 da ANATEL (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC), é permitido à Prestadora promover a Oferta Conjunta de Serviços (art. 43) e informar o preço de cada serviço no conjunto (art. 54), o que a operadora demonstrou ter cumprido a título de transparência.

7. Portanto, não havendo cobrança a maior e restando comprovado que a discriminação é um desmembramento da oferta e não um serviço avulso cobrado adicionalmente, inexiste dano material a ser reparado e, por consequência, não há ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)